Tribunal: TJMT
Processo: 1025532-72.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025532-72.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IONICE FELICIANO RIBEIRO - CPF: 395.093.701-34 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS O PAGAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, já que não houve nem mesmo comprovação de reclamação administrativa.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, de modo que a sentença deve ser mentida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para declarar a inexigibilidade da prestação paga objeto de cobrança, afastando a condenação por dano moral ante a ausência de comprovação de reclamação administrativa, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, apenas para
RATIFICAR
parcialmente a decisão interlocutória proferida nos autos (Id. 40901185), no sentido de manter suspensa a exigibilidade da prestação nº 41 (
haja vista que, conforme provas anexas à inicial, tal débito foi devidamente pago
), não havendo como estender tal disposição às prestações de nº 42 em diante (visto que as mesmas não foram amortizadas),
tampouco como reconhecer a existência de danos indenizáveis
(sejam eles morais ou materiais).

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade da reforma da sentença para incluir a indenização por dano moral considerando que mesmo após o pagamento da parcela que estava em atraso, houve cobranças indevidas pela empresa promovida, bem como o bloqueio ao acesso das demais parcelas do financiamento.

Afirma que restou configurada a falha na prestação do serviço, por culpa exclusiva da promovida, devendo ser condenada à indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para ser a promovida condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento, alega a parte promovente que possui contrato de financiamento com a parte promovida, estando quitadas 40 (quarenta) parcelas das 48 (quarenta e oito) pactuadas em contrato.

Aduz que a parcela de nº 41 foi paga com atraso, sendo que venceu no mês de junho/2020 e foi paga no dia 02/08/20222 e que, mesmo após 45 (quarenta e cinco) dias do pagamento a promovida não havia reconhecido o pagamento do débito e ainda realizava as cobranças, conforme
prints
juntados na inicial.

Sustentou ainda que possuía mais 3 parcelas em aberto (Julho, Agosto e Setembro), em razão da desídia da instituição bancária em reconhecer seu pagamento, foi bloqueado o envio de novos boletos.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da promovente deve ser desprovido, a fim de manter a sentença pelos seus próprios termos.

A parte promovente afirme de maneira genérica na inicial que realizou diversas ligações para o banco, buscando solução para seu caso, em nenhum momento comprovou suas alegações, conforme cito:

“Em diversas ligações que a consumidora realizou, o banco a respondia informando que não reconhecia o pagamento da fatura do mês 06, informando que a mesma estava em aberta e correndo juros e multa. Para piorar, o banco chegou a informar à requerente que ela provavelmente foi vítima de fraude ou hacker, aumentando ainda mais o desespero da cliente”.

Ocorre que, no entendimento desta magistrada, no presente caso não restou comprovada qualquer violação a direito da personalidade a reclamar a imposição de indenização por dano moral. Isto porque, dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

Acerca de tal entendimento, cito fundamentos constantes na sentença os quais adoto como razão de decidir:

“Data máxima vênia
ao inconformismo evidenciado na manifestação de ingresso, este juízo entende que a conduta perpetrada pelo Reclamado se limitou apenas à uma cobrança indevida de valores (visto que, conforme já mencionado, o pagamento da prestação nº 41 foi realizado), não tendo ocorrido nenhum outro desdobramento que pudesse ter ocasionado qualquer ofensa ao nome, à credibilidade ou a imagem da Reclamante, como por exemplo a sua negativação junto os Órgãos de Proteção ao Crédito (
tanto é que nenhum comprovante nesse sentido foi anexado à exordial
) ou o ajuizamento de uma ação de cobrança na esfera judicial.

Além disso, a Reclamante
não apresentou absolutamente nenhuma prova de que tentou solucionar a questão administrativamente
junto ao Reclamado, tanto é que não informou nenhum protocolo de atendimento.

Não se pode olvidar que, apesar da Postulante ter mencionado que não conseguiu ter acesso aos boletos correspondentes aos meses 07 e 08/2020,
tais argumentos também não extrapolaram a esfera das meras alegações
.

Como se não bastasse, embora tenha relatado que prepostos do Reclamado chegaram a realizar ligações de cobrança em seu local de trabalho,
as mencionadas alegações não foram minimamente comprovadas
e ainda, a Reclamante não fez questão alguma de produzir provas em eventual audiência de instrução e julgamento, tanto é que, mesmo tendo sido devidamente intimada na sessão conciliatória (Id. 54248006),
deixou transcorrer
in albis
o prazo para protocolizar a impugnação”
.

Além de não ter havido negativação do nome da promovente, vejo que sequer comprovou que realizou reclamação administrativa, posto que não juntou nenhum protocolo na inicial.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, de modo que a sentença deve ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022